Tribunal: TJES
Processo: 0000188-39.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000188-39.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILIEVERSON RIBEIRO BRITES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI Nº 10.826/03). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO E APETRECHOS DE MERCÂNCIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 08 anos, 01 mês e 09 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. O apelante foi flagrado, após denúncia de que seria foragido da justiça, dispensando uma pistola calibre .380 e mantendo em depósito maconha (26,6g e um "pé"), além de instrumentos destinados ao preparo da droga (balanças de precisão e plástico PVC). A defesa busca a desclassificação do tráfico para posse para consumo (art. 28 da Lei 11.343/06), a redução da pena-base e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório permite a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal;

(ii) verificar a idoneidade da fundamentação para a exasperação da pena-base com fundamento nos antecedentes criminais;

(iii) analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º, art. 33 da Lei de Drogas);

(iv) aferir a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

Impossibilidade de desclassificação: Embora a quantidade de droga não seja vultosa, a apreensão de instrumentos típicos de comercialização (balanças de precisão e rolo de PVC), somada aos depoimentos policiais harmônicos que apontam o réu como gerente de tráfico local, afasta a tese de uso exclusivo e confirma a destinação mercantil.

Validade dos depoimentos policiais: Os depoimentos de agentes do Estado gozam de presunção de veracidade e fé pública, servindo como meio de prova idôneo quando corroborados pelos demais elementos dos autos, conforme pacífica jurisprudência.

Pena-base e Antecedentes: A existência de condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao crime ora analisado justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sendo o incremento de 1/9 sobre o intervalo da pena razoável e proporcional.

Inaplicabilidade do Tráfico Privilegiado: O réu não preenche os requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o histórico criminal e o vínculo apontado com organização criminosa (facção PCV) evidenciam a dedicação habitual a atividades ilícitas.

Regime Prisional: O montante da pena (superior a 8 anos) e a presença de circunstância judicial negativa (antecedentes) impõem a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese: A apreensão de petrechos destinados ao fracionamento e pesagem de drogas, aliada a informações de inteligência policial sobre a gerência do tráfico pelo agente, obsta a desclassificação para o crime de posse para uso e impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000188-39.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILIEVERSON RIBEIRO BRITES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta do inquérito policial, que no dia 30 de março de 2024, por volta de 10h21min, na Avenida dos Manguezais, Irajá, no estabelecimento Top Bar, nesta Comarca, o denunciado GILIEVERSON, trazia consigo e mantinha em depósito 02 (duas) buchas de maconha, 01 (uma) planta (pé) de cannabis sativa e um saco contendo folhas secas de cannabis sativa, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado GILIEVERSON, possuía, no interior de sua residência, uma arma de fogo, marca Taurus, espécie pistola, calibre .380 e 32 (trinta e duas) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão. Segundo os autos, policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado, quando receberam a informação de que um indivíduo, foragido da justiça, estaria escondido no endereço citado acima. Chegando próximo ao local, a guarnição efetuou um cerco no estabelecimento Top Bar, ocasião em que um policial avistou o denunciado, que já era conhecido da guarnição, sendo que o mesmo, ao perceber a aproximação da viatura, jogou uma arma de fogo pela báscula do banheiro. Ato contínuo, os policiais abordaram GILIEVERSON e recolheram a arma Taurus, que havia sido dispensada, municiada com 18 (dezoito) munições. Em seguida, os militares entraram no imóvel, onde encontraram 02 (duas) balanças de precisão e um rolo de plástico PVC, além de 02 (duas) buchas de maconha e, ao realizarem buscas mais detalhadas, localizaram uma bolsa com 14 (quatorze) munições de calibre .380, e uma sacola com folhas de maconha, além de uma planta de maconha. Cabe salientar, que o denunciado se encontrava com um mandado de prisão em aberto, pelo crime de homicídio qualificado. Desta forma, pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão das drogas, bem como pela dinâmica dos fatos, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à prática do comércio de entorpecentes. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 621 (seiscentos e vinte e um) dias-multa.

Analiso, inicialmente, o pleito desclassificatório do crime de tráfico para conduta de posse para consumo pessoal.

Compulsando autos, verifico que materialidade delitiva restou sobejamente comprovada por meio do auto de apreensão, laudo pericial de arma de fogo e laudos toxicológicos definitivos, os quais atestam apreensão de "maconha", balanças de precisão, rolo de plástico PVC e pistola calibre .380 municiada.

A autoria, por sua vez, emerge cristalina dos depoimentos colhidos sob crivo do contraditório.

A testemunha André Barbieri, policial militar, afirmou categoricamente em juízo que o apelante é conhecido por gerenciar tráfico no bairro Nova Conquista e que, durante cerco policial, acusado lançou arma pela báscula do banheiro, fato presenciado por outro militar. Acrescentou que a equipe localizou materiais ilícitos e pé de maconha no imóvel, reforçando que denunciado integra organização criminosa denominada PCV.

No mesmo sentido, o soldado João Rafael Santos Andrade relatou ter visto momento exato em que o réu dispensou arma de fogo, confirmando localização de entorpecentes e apetrechos na residência.

A tese defensiva de que as substâncias destinavam-se ao uso próprio não encontra amparo no conjunto probatório.

Embora a quantidade de droga apreendida não seja vultosa — aproximadamente 26,6g de maconha e um pé da planta —, a presença de duas balanças de precisão e rolo de plástico PVC constitui indicativo irrefutável de mercância ilícita.

A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que depoimentos de policiais gozam de fé pública e são meios idôneos de prova, especialmente quando harmônicos com demais elementos de convicção.

A destinação mercantil está evidenciada não apenas pela droga, mas pelo contexto da abordagem e posse de instrumentos de fracionamento, o que impede a desclassificação para art. 28 da Lei 11.343/06.

Passo ao exame da dosimetria penal, enfrentando argumentos acerca da pena-base.

A magistrada sentenciante exasperou a reprimenda inicial fundamentada nos antecedentes criminais, citando condenação transitada em julgado no processo nº 0001808-62.2019.8.08.0006.

A defesa sustenta que houve absolvição em tal feito, o que tornaria a circunstância favorável. Todavia, a sentença aponta expressamente que a condenação transitou em julgado em 16/07/2024 por fato anterior ao presente processo.

A existência de uma única circunstância judicial negativa é suficiente para fixação da pena acima do mínimo legal, e incremento de 1/9 sobre intervalo da pena mostra-se razoável e proporcional à espécie. Portanto, mantenho pena-base fixada para ambos os crimes.

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sorte não assiste ao apelante.

O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige preenchimento cumulativo de requisitos, entre eles bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas.

No caso em tela, histórico criminal do réu e depoimentos testemunhais indicando sua posição de gerência no tráfico e vínculo com facção criminosa obstam concessão do benefício.

O afastamento da minorante revela-se escorreito ante dedicação habitual do agente ao comércio ilícito.

Relativamente ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03, correta aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase, conduzindo a pena ao mínimo legal de 02 anos.

Reconhecido concurso material de crimes, as penas foram somadas totalizando 08 anos, 01 mês e 09 dias de reclusão.

Mantém-se o regime inicial fechado porquanto fixado em estrita observância ao art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

O montante da pena e presença de circunstância judicial desfavorável impedem fixação de regime mais brando ou substituição por penas restritivas de direitos, medidas que não se mostram socialmente recomendáveis diante da gravidade concreta das condutas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeira instância.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.